Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-09.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-09.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE
APELAÇÃO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
T
FF
. FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
MUNICÍPIO.
PODER DE POLÍCIA.
POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A
recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, entretanto, não acostou aos autos documento capaz de comprovar que não mais é proprietária das torres objeto da
exação fiscal
. Preliminar rejeitada.

A
Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 145, II, a competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis.

In casu, verifica-se que a referida taxa decorre do
Poder de Polícia
do Município, baseado na fiscalização do uso e ocupação do solo em razão da
utilização da
utilização
de
diversas
torres de transmissão de telefonia.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 776594, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 919)
destacou expressamente a possibilidade de coexistência das competências da União (para fiscalizar a atividade de telecomunicação especificamente) e dos municípios (competência para fiscalizar o uso e ocupação do solo das torres e antenas de transmissão) concomitantemente.

In casu, a t
axa instituída pelo Município se propõe a regular a
fiscalização, ordenação do solo e normas urbanísticas
relativas às torres de telecomunicação
que possuem um impacto direto na ocupação do solo do município,
adequando-se ao poder de polícia inerente à atividade administrativa municipal,
de forma que mostra-se possível a instituição da TFF na hipótese, justificando assim o
im
provimento do recurso para
manter
a sentença
que julgou
improcedentes os pedidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
8000651-09.2023.8.05.0022

em que figura como
apelante

TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
apelad
o o

MUNICÍPIO DE ANGICAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao
apelo
,
mantendo
a sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.